Tribunal: TJDFT
Processo: 0750466-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750466-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMARA &amp; LUSO COMERCIO DE FERRAGENS E MAT CONST LTDA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CÂMARA &amp; LUSO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0050016-42.2007.8.07.0001, manejada em desfavor da Agravante e de outro por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., ora Agravado, rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos imóveis (salas comerciais) constritos no Feito originário e determinou a incidência da regra prevista no art. 843 do Código de Processo Civil quanto à meação do cônjuge do Executado originário. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Trata-se de exceção de preexecutividade arguida por Câmara &amp; Luso Comércio de Ferragens e Materiais de Construção Ltda. nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move o Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. 2. Alega o excipiente, primeiramente, que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de locação que inicialmente embasou o processo executivo, do qual a ora executada era fiadora, foi aditado para incluir novo locatário, sem que o fiador, ora excipiente, anuísse com a alteração. 3. Além disso, afirma que a petição inicial é inepta, pois imputa a obrigação aos fiadores após a recusa do devedor principal em satisfazer o débito, mas a documentação que a instrui não se relaciona ao devedor principal, além de não mencionar o início ou a prorrogação da locação, nem mesmo a substituição das partes independentemente da anuência da ora excipiente, deixando ainda de indicar ‘a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo’. 3.1. Prossegue alegando que há defeito na petição inicial, pois não é possível identificar quem é o devedor principal e quem é o devedor por cláusula fidejussória, incluindo devedores que não assinaram o título aditado. 3.2. Aduz, ainda, que os contratos que acompanham a inicial têm datas diversas daquelas indicadas na peça de ingresso, o que a torna confusa e inepta. 3.3. Sustenta que falta ao autor interesse processual, pois o documento que acompanha a inicial não se qualifica como título executivo. já que é controversa a relação obrigacional, razão pela qual o autor deveria ter se valido da via do processo de conhecimento. 3.4. Invoca a aplicação do enunciado no 214 de Súmula do STJ, segundo o qual o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. 3.5. Invoca também a aplicação do enunciado no 332, de Súmula do STJ, segundo o qual ‘a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia da garantia’, pois não há prova de que a cônjuge do sócio tenha anuído à prestação da fiança. 3.6. Menciona que a fiança é contrato ‘intuitu personae’ e que a troca do devedor principal, por isso, desnatura a obrigação fidejussória. 3.7. Afirma que o contrato que embasa a petição inicial não se caracteriza como título executivo, pois não dispõe de certeza, liquidez ou exigibilidade. 4. De resto, sustenta que ocorreu a prescrição do direito de cobrar os créditos decorrentes do contrato de locação, pois, segundo a inicial, o inadimplemento ocorreu entre 30/09/2002 e 01/12/2005, ao passo em que a inicial foi distribuída em 05 de outubro de 2007. 4.1. Subsidiariamente, e caso não reconhecida a prescrição da integralidade das parcelas sob cobrança, requer sejam declaradas prescritas aquelas vencidas entre 03/09/2002 e 09/01/2003, nos termos do art. 178, §10, do CCB/1916, bem como sejam declaradas prescritas as parcelas vencidas a partir de 10/01/2003, conforme art. 206, §3o, do CCB/2002, com a prescrição parcial dos três anos anteriores à distribuição da ação executiva. 5. Quanto ao mérito, indica à constrição bens do devedor principal, com fundamento no art. 794, do CPC. 6. Sobre a exceção de preexecutividade, manifestou-se a exequente (74605775), afirmando que toda a matéria agitada pelo excipiente já foi objeto de embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes, formando coisa julgada formal e material contra o excipiente, que não pode novamente levantar essas questões. Aduz, ainda, que a matéria da exceção demanda análise do acervo probatório, o que é vedado pelo ordenamento. 6.1. Requer a improcedência da exceção. É o breve relatório. DECIDO. 7. A petição inicial foi distribuída em 05 de outubro de 2007, consistindo em ação de execução por quantia certa contra devedor solvente entre Grupo OK Construções e Incorporações S/A EPP contra Recongo Comércio de Esquadrias e Ferragens Ltda, Câmara &amp; Luso Comércio de Ferragens e Material de Construção Ltda e Almir Cunha Câmara (ID 32914105). 7.1. Visava o exequente à cobrança de valores decorrentes de contrato de locação cujo locatário era o primeiro executado, figurando os demais como fiadores. 7.2. Acompanhavam os documentos de IIDD 32914113, dentre os quais a planilha de débitos, discriminando que o valor perseguido por meio da execução compreendia alugueis e encargos da locação vencidos entre 30/09/2002 e 01/12/2005. 8. A ora excipiente aviou embargos à execução (processo 2012.01.1.051408-9), os quais foram recebidos em 26/04/2012, sem suspensão do curso do processo executivo (32914515). 9. A primeira ré foi citada por editais e, em seu favor, foi nomeado Curador Especial, o qual também impetrou embargos à execução (Processo 2012.01.1.104069-3), diversos dos mencionados no item 8 supra. Os embargos opostos pela Curadoria Especial foram julgados procedentes, para reconhecer a ilegitimidade de Recongo Comercio de Esquadrias e Ferragens para figurar no polo passivo da execução, pois, segundo a r. sentença, ‘o exame da petição inicial da ação de execução demonstra que o documento que instrui a ação é o contrato de locação (fls. 18/25), que não foi firmado pela primeira executada, que nem mesmo é mencionada no contrato ou no aditamento. Nâo obstante a primeira executada tenha firmado o termo de confissão de dívida (fls. 63/4), esse não é o documento que instrui a execução. Ora, mesmo que a primeira executada tenha sido locadora de fato do imóvel a embargada só poderia ter ajuizado em desfavor dela ação de cobrança ou monitória, mas não execução’. (ID 32914562). 9.1. A sentença dos embargos à execução movidos pela Curadoria Especial transitou em julgado (32914566). 10. Houve embargos de terceiro, movidos por Ricardo Antunes, para questionar a penhora sobre imóvel que alega ser de sua propriedade. Os embargos foram julgados improcedentes (32914961), mas o E. TJDFT houve por bem acolher apelação e reformar a r. sentença, acolhendo os embargos de terceiro e tornando ineficaz a constrição em relação ao embargante (32914002). 11. De início, registro que, em consulta ao sistema informatizado do E. TJDFT, verifiquei que, de fato, os embargos à execução de número 2012.01.1.051408-9, de fato, foram julgados por sentença transitada em julgado. 11.1. Todavia, ao contrário do que afirmou o excepto, a r. sentença julgou os embargos sem apreciação de mérito, reconhecendo a sua intempestividade, conforme documento anexo a esta decisão. 11.2. Nestas condições, não há coisa julgada material quanto às alegações expendidas pelo excepto, sendo de notar que várias delas, ademais, constituem matéria de ordem pública e, por isso, não tendo sido previamente apreciadas, podem ser arguídas a todo tempo. 12. Passo a apreciar, portanto, a questão preliminar de ilegitimidade passiva da excipiente, e concluo por sua rejeição. 12.1. Nos termos da inicial, que foi recebida ‘in status assertione’, a ora excipiente foi incluída no polo passivo do processo executivo por se qualificar como fiadora do contrato de locação que está ao ID 32914113 (fls. 16/21 dos autos físicos), assinado entre Grupo Ok na condição de locador e Mercadão das Portas e Janelas Material de Construção Ltda, esta na condição de locatária, com garantia fidejussória da ora excipiente e de Almir Cunha Cámara. 12.2. Posteriormente, o contrato foi aditado, conforme ID 32914113 (fls. 14/5 dos autos físicos). 12.2.1. Embora a sociedade que originalmente prestou a garantia fidejusssória, ora excipiente, não tenha figurado expressamente no instrumento de aditamento, é fato que a locatária, Sra. Maria de Fátima Silva Câmara também era a representante legal da fiadora e, nestas condições, sua assinatura no aditamento revela inequívoca ciência de seus termos. 12.2.2. É de se notar que, no instrumento de aditamento, ficou convencionado que "ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato". E, como visto, sendo a locatária também representante legal da fiadora, no caso presente, é de se ter por estendida a garantia fidejussória para abranger também o aditamento, pois a tanto obriga o dever de boa-fé contratual que deve necessariamente imbuir os contratantes durante todo o período da contratação. 12.2.3. Embora não se desconheça que o contrato de fiança, por sua natureza gratuita, deve ser interpretado restritivamente, é evidente que a garantia fidejussória era parte integrante e fundamental do contrato de locação originário e, nestas condições, a expressa condição de que ficavam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas do contrato, por ocasião de seu aditamento, leva à inequívoca conclusão de que havia intenção de manter a higidez da fiança originalmente contratada. 12.2.4. Releva observar, naturalmente, que a especial circunstância de que a sociedade locatária e a sociedade fiadora serem representadas pela mesma pessoa física conduz à conclusão de que, de fato, houve ciência da fiadora quanto aos termos do aditamento, o que implica a extensão da garantia fidejussória sobre os termos do aditamento. 12.2.4. O que se tem, portanto, é que há uma disputa interpretativa entre a necessidade de prestigiar-se a interpretação literal do contrato de fiança e a observância do princípio da boa-fé contratual, pois as circunstâncias do caso concreto revelam, sem sombra de dúvida, que houve a intenção de estender a garantia fidejussória sobre o período do aditamento contratual. Assim, sopesados ambos os valores, parece-me evidente a preponderância do primado da boa-fé contratual, de modo que deve ser prestigiada a extensão da garantia fidejussória. 12.3. Do exposto, e com tais considerações, REJEITO a questão preliminar de ilegitimidade passiva. 13. Também não verifico a inépcia da petição inicial. 13.1. Trata-se de processo executivo, instaurado sob a égide do CPC/73, cuja petição inicial preencheu todos os requisitos de admissibilidade previstos na legislação então vigente, apresentando o título executivo extrajudicial, que, no caso, é um contrato de locação aditado, o qual contém a suma das obrigações impostas ao locatário, discriminadas quanto ao valor e quanto ao vencimento. 13.2. Veicula, portanto, obrigação de pagar quantia certa, líquida e exigível, estando apta a desafiar a ampla defesa e o contraditório sem maiores esforços interpretativos. 13.3. Verifica-se, ademais, do contrato originalmente celebrado, que a fiadora renunciou ao benefício de ordem, o que é considerado plenamente válido, uma vez que se trata de direito patrimonial disponível (ID 32914113, página 19 dos autos físicos, cláusula VII, parágrafo 3o), razão pela qual não seria necessária menção à prévia frustração da obrigação de pagar do devedor principal ou mesmo a discriminação dos devedores principais e fidejussórios porque, diante da renúncia ao benefício de ordem, todos se consideram devedores solidários, cabendo ao credor a prerrogativa de excutir os patrimônios de cada qual segundo sua conveniência. 13.4. A circunstância de haver eventual divergência entre as datas em que os contratos foram efetivamente assinados e aquelas mencionadas na inicial não tem o condão de causar qualquer dificuldade de entendimento quanto à pretensão do autor, razão pela qual, de maneira correlata, não representam peia ou empeço ao contraditório e à ampla defesa, não se constituindo em causas de inépcia da inicial. 13.5. Com tais argumentos, AFASTO a questão preliminar de inépcia da petição inicial. 14. A questão preliminar de falta de interesse processual do credor também não merece acolhimento. 14.1. Conforme já mencionado, a presente execução está aparelhada em contrato de locação, documento legalmente equiparado à condição de título executivo extrajudicial, o qual contém, de maneira clara e precisa, a descrição das obrigações cometidas ao locatário, as quais foram solidariamente assumidas pelo fiador. 14.2. Ademais, a petição inicial vem acompanhada de planilha de débito que sumariza, de maneira suficiente, os valores, datas de vencimento e a origem dos débitos sob cobrança, os quais, portanto, são líquidos, certos e exigíveis. 14.3. O que se tem, portanto, é que o autor dispõe de título executivo extrajudicial oponível ao excipiente, que voluntária e solidariamente assumiu as obrigações do locatário. Trata-se, portanto, do documento indispensável e suficiente à propositura da ação executiva, não havendo falar em falta de interesse processual do autor no manejo desta ação executiva. 14.4. Deixo de acolher, assim, a questão preliminar de falta de interesse processual do credor. 15. Não se aplica ao caso vertente o enunciado no 214 de Súmula do STJ, pois, nos termos do que se mencionou no item 12 supra, não é cabível a interpretação segundo a qual a fiadora não anuiu ao aditamento do contrato. 16. De igual modo, não calha ao caso o enunciado no 332 de Súmula do STJ, pois a excipiente é pessoa jurídica e, nestas condições, não é exigível a anuência do cônjuge. 17. Resolvidas as questões preliminares, passo a enfrentar a questão prejudicial de mérito, a qual também não foi objeto de decisão pretérita e pode ser apreciada em sede de exceção de preexecutividade, pois a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 388000/RS pacificou o entendimento de que pode ser alegada a prescrição por meio de exceção de preexecutividade, desde que desnecessária a dilação probatória, como é o caso dos autos. 17.1. No caso dos autos, e segundo a planilha de ID 32914113, estão sob cobranças prestações períódicas vencidas entre 30/09/2002 e 01/12/2005, ao passo em que a inicial foi distribuída em 05 de outubro de 2007. 17.2. Quando a petição inicial foi distribuída, portanto, já vigia o Código Civil de 2002 e, nestas condições, a prescrição regula-se por suas regras de forma integral. 17.3. Nos termos do que dispõe o art. 206, §3o, I, daquele ‘codex’, prescreve em três anos a prestação de cobrar alugueis vencidos e não pagos. 17.4. No caso das prestações periódicas, o prazo de prescrição passa a fluir a partir do vencimento de cada uma delas, razão pela qual considera-se prescrita a faculdade de cobrar aquelas vencidas entre 30 de setembro de 2002 e 04 de outubro de 2004, uma vez que a inicial, como visto, foi distribuída em 05 de outubro de 2007. 18. Do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de preexecutividade oposta por Câmara e Luso Comércio de Ferragens e Materiais de Construção Ltda. para proclamar a prescrição da faculdade de cobrar as prestações e encargos locatícios vencidos até 04 de setembro de 2004, ressalvando a higidez da cobrança quanto às demais verbas sob execução, e constantes da planilha de ID 32914113. 19. Preclusa esta decisão, diga a credora sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de seu interesse nesse sentido. Int. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente.” Afirma a Agravante que, em razão do acolhimento parcial da prescrição na decisão agravada, deveriam ter sido fixados honorários em favor dos advogados da Executada, ora Recorrente, nos termos dos artigos 84 e 85 do Código de Processo Civil. Diz que a decisão agravada foi omissa quanto ao pedido da Agravante de condenação do Agravado nas penas da litigância de má-fé e que, desse modo, o referido pleito deve ser analisado pelo Tribunal. Discorre acerca do trâmite do Feito originário e assevera ser “evidente, primu ictu oculi, que o Agravante-Excipiente Câmara e Luso é parte ilegítima para figurar na presente Ação de Execução, pois o aditamento contratual alterou o devedor principal para Recongo (que não assinou nem o contrato principal e nem o aditamento), e sem que o fiador ora excipiente anuísse ou participasse do instrumento de aditamento retroativo à 21 de outubro de 1996.” (Num. 21679711 - Pág. 18). Assim, entende a Agravante que “o único instrumento firmado pelo Agravante-excipiente foi em garantia fidejussória de Mercadão das Portas e Janelas, cujas dívidas não estão sendo discutidas nestes autos da ação de execução, restando evidente o vício do instrumento contratual, inapto a caracterizar contra o excipiente efeito executivo próprio” (Num. 21679711 - Pág. 18). Quanto ao ponto, conclui a Agravante que não pode prevalecer a fundamentação da decisão agravada, “pois o contrato discutido era outro, não sendo mera formalidade ou uma simples questão de boa-fé contratual. Na verdade, há uma tremenda má-fé por parte do Grupo OK, isto sim, como se pode perceber apenas da leitura de alguns singelos aspectos dos autos do processo. Por tal razão, deve ser reformada a decisão recorrida” (Num. 21679711 - Pág. 19). Sustenta a Agravante que a petição inicial do Feito originário é inepta, haja vista que “os dois parágrafos que descrevem os fatos mencionam que Recongo é o devedor principal, e, não tendo adimplido o débito locatício, faz com que os outros dois executados sofram as consequências, quando na verdade os documentos acostados não se relacionam a executado Recongo, aliás, já excluído da relação processual por Embargos.” (Num. 21679711 - Pág. 20). Ainda quanto à alegação de inépcia da petição inicial, acrescenta a Agravante que ela “não menciona o início ou a prorrogação da locação, ou a troca das partes por aditamento sem a participação do excipiente, e, além disso, também não menciona a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, maculando por inépcia a inicial executiva” (Num. 21679711 - Pág. 21). Prossegue afirmando que “a causa de pedir próxima e remota (fatos e direito) e os pedidos (mediato e imediato) são defeituosos, não se podendo identificar quem é devedor principal e/ou por cláusula fidejussória, com inserção de devedor indevido (Recongo) e fiadores que não assinaram o título aditado” (Num. 21679711 - Pág. 21). Por fim da argumentação acerca da alegada inépcia da peça de ingresso, aponta a Agravante a existência de equívoco na planilha quanto às datas dos instrumentos contratuais carreados ao Feito. Assevera a Agravante que “incide na espécie os enunciados n. 214 e 332 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, causando a ilegitimidade do excipiente, por ser fiador que não anuiu com aditamento contratual, e a esposa do sócio também não anuiu com o aditamento contratual” (Num. 21679711 - Pág. 21). Acerca do enunciado n.o 214 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende a Agravante que, “havendo aditamento sem anuência do excipiente-fiador, todas as obrigações inseridas no bojo do processo de execução contra o excipiente são indevidas, e, portanto, este é parte ilegítima, devendo ser excluído dos autos do processo executivo, sendo parte ilegítima, ilegitimatio ad causam” (Num. 21679711 - Pág. 22). Quanto ao enunciado n.o 332 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afirma a Agravante que o “cônjuge do sócio também não anuiu com o aditamento, ensejando a ineficácia total da cláusula fidejussória, causando a ilegitimidade ad causam do excipiente, que também por este motivo deve ser excluído da presente execução” (Num. 21679711 - Pág. 23). Argumenta a Agravante que o contrato de fiança é “intuito personae, e, por este motivo, ao ter havido a troca do obrigado principal, sem anuência do excipiente, que não pode se estender à sua revelia a terceira pessoa estranha ao contrato de fiança, devendo o excipiente ser excluído da presente execução também por este motivo” (Num. 21679711 - Pág. 23). Invoca o art. 786 do Código de Processo Civil e afirma que o título que aparelha o Feito originário carece de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que a “planilha de débito juntada pelo exequente menciona o devedor Recongo, no ‘Acionamento de Cobrança’, mencionando Contrato n. 000980, 000981 e 000982, e os instrumentos contratuais (principal e aditamento) referem outro contrato (Contrato n. 00994/01) com outros devedores/fiadores” (Num. 21679711 - Pág. 25). Defende a Agravante a ocorrência da prescrição total e não apenas parcial como reconhecido na decisão agravada, já que “a planilha refere a supostos débitos de Recongo, e não de Mercadão das Portas e Janelas, observando a data do contrato original de locação e seu aditamento (12/11/1996 e 07/11/1996), e a data de distribuição da execução (05/10/2007), é inegável a ocorrência da prescrição total dos créditos comprovados desta execução contra o devedor principal (Mercadão das Portas e Janelas), nos termos do art. 178, § 10o, do CC/1916; e as parcelas a partir de 10/01/2003, a prescrição nos termos do art. 206, § 3o, do CC/2002” (Num. 21679711 - Pág. 26). Menciona o art. 794 do Código de Processo Civil e diz que a prerrogativa do fiador não se confunde com o benefício de ordem, pelo que “o excipiente, fazendo uso de sua prerrogativa, indica à penhora bens do devedor principal (Mercadão das Portas e Janelas), que devem ser esgotados na ordem de preferência do art. 835, I, do CPC (dinheiro em espécie), situados no mesmo local geográfico, antes de se iniciar atos de constrição patrimonial, indicando-se numerário em qualquer contas vinculadas ao CNPJ do devedor principal” (Num. 21679711 - Pág. 27). Sustenta que, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, “quando se tratar de contrato entabulado por prazo indeterminado, em razão da prorrogação, ocorre a exoneração da fiança, pois não se admite que a fiança sem benefício de ordem seja eterna, como no caso concreto, devendo ser afastado para que primeiro se busquem bens do devedor principal” (Num. 21679711 - Pág. 27). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende corroborarem suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que, nos “autos da Execução principal o juízo acolheu parcialmente a tese de prescrição parcial, sem, no entanto, atribuir efeito suspensivo à execução que já não pode prosseguir, ou seja, existe risco ao resultado útil do processo bem como perigo de dano” (Num. 21679711 - Pág. 30). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para o fim de: “c) Fixação de Honorários de Advogado na Exceção de Pré-Executividade em favor dos advogados da parte Agravante, nos termos dos arts. 84 e 85, caput, e art. 85, § 1o e 2o do CPC; d) Reconhecimento de que o juízo de piso não analisou pedido de condenação da parte Agravada por litigância de má-fé, com a respectiva imposição da cominação processual, nos termos da petição de ID 74805575; e) Reforma da decisão recorrida para o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial; f) Reforma da decisão recorrida para o acolhimento da preliminar de ilegitimidade e falta de interesse; g) Reforma da decisão recorrida para a aplicação da Súmula 214 do STJ, pois o agravante-excipiente-fiador não anuiu com o aditamento do contrato, implicando a exclusão de sua garantia após 07.11.1996, com a exclusão do fiador excipiente da execução; h) Reforma da decisão recorrida para a aplicação da Súmula 332 do STJ, em razão da não anuência do cônjuge do sócio no aditamento de 07.11.1996, implicando ineficácia total da garantia, com a exclusão do fiador excipiente da execução; i) Reforma da decisão recorrida para o a colhimento do precedente do TJDFT sobre a fiança intuito personae e a impossibilidade de fiança perpétua (Acórdão 1131684, 07035794720178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018), com a exclusão do excipiente da execução; j) Reforma da decisão recorrida para a extinção da e execução, por não se encontrarem presentes e/ou não atendidos os requisitos do art. 786 do CPC, em face da mácula quanto a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, nos termos expendidos, com a exclusão do agravante-excipiente da execução; k) Reforma da decisão recorrida para que, considerando-se a planilha anexa à ação executiva refere-se a débitos de Recongo, e, neste sentido, não relacionados com qualquer garantia fidejussória prestada pelo agravante-excipiente, que se reconheça a prescrição total dos créditos vindicados contra o Agravante-excipiente; l) Reforma da decisão recorrida para, Alternativamente, tendo em vista a data do contrato original de locação e seu aditamento (12/11/1996 e 07/11/1996), e a data de distribuição da execução (05/10/2007), requer-se o reconhecimento da prescrição dos créditos desta execução das parcelas compreendidas entre 03/09/2002 e 09/01/2003, nos termos do art. 178, § 10o, do CC/1916; e as parcelas a partir de 10/01/2003, a prescrição parcial, nos termos do art. 206, § 3o, do CC/2002, com liquidação dos valores corretos após o decote e liquidação; m) Reforma da decisão recorrida para a prerrogativa processual ao Agravante-Excipiente/fiador do art. 794 do CPC, nos termos expendidos (que não confunde com benefício de ordem), e, também o retorno do benefício de ordem (Acórdão 893758, 20130110072397APC, Relator Des. João Egmont, 2a turma CÍVEL, data de julgamento: 9/9/2015); n) A condenação do Agravado-exequente em custas e honorários de advogado, nos termos do art. 85 do CPC, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, bem como honorários na fase recursal;” (Num. 21679711 - Pág. 31/33). Preparo regular (Num. 21678450 e 21678453). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CÂMARA &amp; LUSO COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0050016-42.2007.8.07.0001, manejada em desfavor da Agravante e de outro por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., ora Agravado, rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos imóveis (salas comerciais) constritos no Feito originário e determinou a incidência da regra prevista no art. 843 do Código de Processo Civil quanto à meação do cônjuge do Executado originário. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que ele reside no fato de que, nos “autos da Execução principal o juízo acolheu parcialmente a tese de prescrição parcial, sem, no entanto, atribuir efeito suspensivo à execução que já não pode prosseguir, ou seja, existe risco ao resultado útil do processo bem como perigo de dano” (Num. 21679711 - Pág. 30), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador